Tribunal: TJDFT
Processo: 0748058-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal apresentado pelo Ministério Público contra decisão declarou a remição de 80 (oitenta) dias em favor do agravado pela aprovação parcial no ENEM – 2024, nos termos da resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça (ID. 77978414 – fls. 242/244).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM ou se a medida configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição da pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, constitui instrumento de ressocialização e deve ser interpretada de forma a incentivar o esforço educacional do apenado.

4. A Resolução CNJ n. 391/2021 autoriza a remição pela aprovação tanto no ENCCEJA quanto no ENEM, tratando-os como fatos geradores distintos.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 2.576.955/ES, pacificou o entendimento de que é possível a cumulação da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM.

6. A aprovação em cada exame representa esforço autônomo, apto a ensejar nova remição, sem caracterizar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.